Tribunal: TJDFT
Processo: 0003884-43.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTANEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUEM DO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, não é admissível a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, consoante Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.